Tribunal: STF
Processo: Rcl 88994
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração na Reclamação. Recebimento como Agravo Regimental. Alegado descumprimento ao decidido em tema da repercussão geral (RE nº 598.365/MG - Tema RG nº 181). Teratologia: ausência. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema de repercussão geral, ante decisão reclamada pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação ao caso do Tema RG nº 181.

    II. Questão em discussão

    2. Em análise, a ocorrência, ou não, de descumprimento, por parte da autoridade reclamada, ao paradigma do Supremo Tribunal Federal constantes do RE nº 598.365/MG (Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral).

    III. Razões de decidir

    3. A petição dos embargos de declaração atende aos requisitos do art. 1.021, § 1º, do CPC, razão pela qual os embargos são recebidos como agravo regimental, conforme autorizado pelos arts. 1.024, § 3º, do CPC e 317 do RISTF. 

    4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral, somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada.

    5. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, pois os fundamentos do Tema RG nº 181 (RE nº 598.365-RG/MG) são aplicáveis ao caso concreto.

    6. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.

    IV. Dispositivo 

    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.